Tribunal: TJDFT
Processo: 0715643-98.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela ré com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão foi omissa. A embargante reafirma a inexistência de má-fé e que apenas cumpriu o que estava determinado em contrato assinado pelas partes, razão pela qual não dever incidir a restituição na sua forma dobrada. Alega também que não houve manifestação sobre o fato de que foi o embargado que decidiu matricular imediatamente a criança, ciente de que a cobrança seria integral.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Os julgados colacionados pela embargante estão em consonância com o julgamento proferido por esta Turma Recursal. Com efeito, restou consignado no acórdão má-fé da embargante ao cobrar o valor integral da mensalidade de março, ciente que o aluno foi matriculado apenas na segunda quinzena do mês. Também restou registrada a ausência de cláusula contratual nesse sentido. Logo, não há que se falar em boa-fé em sua cobrança, o que atrai a aplicação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, devendo a restituição ocorrer de forma dobrada.
5. No mais, é importante ressaltar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
6. Portanto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante a rediscussão do mérito. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.